Tribunal: TJSP
Processo: 1018344-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tributário – Apelação – Ação anulatória de débito – Município de São Paulo – ISS – Regime especial – Sentença de parcial procedência, reconhecendo-se a decadência quanto a parte dos exercícios – Pretensão à reforma – Admissibilidade quanto ao mérito – Preliminar de decadência que deve ser rejeitada - ISS fixo que tem feição de tributo direto, sendo sujeito a lançamento de ofício, o

Ementa:

Tributário – Apelação – Ação anulatória de débito – Município de São Paulo – ISS – Regime especial – Sentença de parcial procedência, reconhecendo-se a decadência quanto a parte dos exercícios – Pretensão à reforma – Admissibilidade quanto ao mérito – Preliminar de decadência que deve ser rejeitada - ISS fixo que tem feição de tributo direto, sendo sujeito a lançamento de ofício, o que atrai a incidência do art. 173, I, do CTN - Imposto dos exercícios de 2010 a 2014 cujo prazo decadencial, quanto ao exercício mais antigo, iniciou-se em 01/01/2011 – Lançamento que ocorreu ocorreu com a notificação, em 16/12/2015, dentro do prazo de cinco anos - Inscrição em dívida ativa que é providência administrativa, e cuja data não tem relevância para fins decadenciais – Decadência que deve ser afastada, alterando-se a r. sentença nesse ponto – Manutenção, contudo, da extinção do crédito, por motivo diverso, atinente à discussão de fundo - Desenquadramento da autora do regime especial - O fato de a empresa ser constituída como sociedade limitada, por si só, não afasta o regime especial de tributação do ISS previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 406/68 – Precedentes – No caso dos autos, o Município realizou o referido desenquadramento unicamente pelo fato de a autora ser sociedade limitada, autorizando seu reingresso após alteração social que a tornou sociedade simples –Vício de motivação que implica a nulidade tanto do ato de desenquadramento quanto dos lançamentos dele decorrentes – Com isso, descabido aferir judicialmente se a autora prestava serviços de forma pessoal – Tal incumbência cabia à Administração Tributária, a quem compete privativamente o lançamento, nos termos do art. 142 do CTN – Não havendo a devida apuração fiscal, descabe ao Poder Judiciário perquirir as circunstâncias envolvidas na ocorrência do fato gerador, não se revelando possível a convalidação judicial de atos administrativos que padecem de nulidade insanável – No mais, o Judiciário apenas realiza o controle de legalidade, não se prestando a órgão de revisão e correção genérica de lançamentos, o que violaria o princípio da separação dos poderes - Precedente desta C. Câmara – Afastada a preliminar de mérito de decadência, mantém-se o resultado da sentença quanto aos créditos dos exercícios de 2010 a 2014, que devem ser extintos por motivo diverso – Reforma da sentença apenas quanto ao ISS do exercício de 2015, que, pelo mesmo motivo, também deve ser extinto – Êxito total da autora, devendo o Município arcar integralmente com os ônus sucumbenciais - Recurso da autora provido, prejudicado o recurso do Município.